Tribunal: TJMT
Processo: 0000454-29.2018.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000454-29.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS FREITAS - CPF: 468.801.352-34 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO GALTERIO - CPF: 119.418.018-38 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM MODERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A indevida inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito (protesto) configura ato ilícito a ensejar o direito de reparação por danos morais, os quais independem de prova (dano
in re ipsa
).

II. Na fixação do
quantum
da indenização por danos morais deve-se levar em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto para que não seja promovido o enriquecimento sem causa, como para que o valor arbitrado não ser irrisório, de molde a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em atos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS CARLOS FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos do Processo n. 0000454-29.2018.8.11.0046, proposto em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a inexistência de responsabilidade dos débitos referentes ao veiculo FORD F-1.000, Cor Prata, Placa BKB 2710, a partir da ocorrência do sinistro (24/02/2011).

Nas razões recursais, o apelante defende que

o dano moral presente nos autos é
in re ipsa
, uma vez que

decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, pois esta medida presumidamente afeta a dignidade da pessoa humana tanto em sua honra subjetiva, como perante a sociedade.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer o direito te ter reparado o dano causado contra si (id. 33192451).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 33192455).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José Zuqueti, deixa de emitir parecer por ausência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 40239466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUIS CARLOS FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos do Processo n. 0000454-29.2018.8.11.0046, proposto em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para declarar a inexistência de responsabilidade dos débitos referentes ao veiculo FORD F-1000, Cor Prata, Placa BKB 2710, a partir da ocorrência do sinistro (24/02/2011).

O recurso merece parcial provimento.

Segundo consta da inicial, o autor-apelante foi surpreendido com o protesto em seu nome, na data de 29 de junho de 2017, decorrente de suposto débito tributário (IPVA) referente ao veículo FORD F-1000, cor prata, placa BKB-2710, no valor de R$ 3.927,60 (três mil novecentos e vinte e sete reais e sessenta centavos).

Referido débito, portanto, adveio de inscrição realizada pela Fazenda Pública Estadual por conta da propriedade do veículo por parte do requerente, bem esse que, todavia, foi furtado e não recuperado, conforme Boletim de Ocorrência n. 1458-2011.

O sinistro ocorrido, aliás, consta também do extrato do veículo, o que pressupõe que houve a devida comunicação do furto ao órgão competente (DETRAN), por parte do requerente/apelante.

Dessa forma, não há como aceitar a alegação de regularidade da inscrição do protesto por parte do requerido, sobressaindo dos autos, em verdade, que a negativação do nome do apelante é ilícita e os efeitos dessa medida, no íntimo do autor da ação, são irreparáveis.

Assim, não há qualquer justificativa plausível para a negativa do nome do autor no protesto, uma vez que resta nítido que, por negligência ou desorganização do DETRAN/MT, que mesmo tendo conhecimento de que o veículo tinha sido furtado, desde 2011, lançou débito de IPVA, referente ao exercício de 2017, protestando, a seguir, o título tributário.

Evidente, pois, o dano causado ao autor, dando ensejo ao ressarcimento.

Nesse passo, uma vez demonstrado que não havia justificativa para o lançamento do débito tributário e, invertido o ônus da prova, competia ao requerido prova de que a culpa seria do autor, mas não o fez.

Como é cediço, o lançamento indevido do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito gera, por si só, o dano morais
in re ipsa
, da desnecessidade do autor provar o dano sofrido, que é presumido.

Portanto, existente o direito do autor em se ver ressarcido pelos danos que lhe causou o protesto indevido.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM MODERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. O protesto indevido enseja a reparação por danos morais, os quais independem de comprovação no caso concreto por decorrer do próprio ato ilícito do causador do dano.

II. Na fixação do quantum da indenização por danos morais devem-se levar em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tanto para que não seja promovido o enriquecimento sem causa, como para não ser irrisório de forma a tornar inócuo o efeito da condenação de obstar a reincidência em atos de igual natureza.

III. Tratando-se de causa em que restou vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados de acordo com o art. 20, §4o, do CPC, mediante apreciação equitativa do magistrado, observados os parâmetros das alíneas do §3o do mesmo artigo.

(N.U 0000500-39.2012.8.11.0010, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016).

Reconhecido o dever de indenizar, passo, a seguir, a estabelecer o
quantum
indenizatório, cujo arbitramento tem caráter subjetivo, não havendo critérios, portanto, pré-estabelecidos para a sua fixação, cabendo ao julgador, ao seu prudente arbítrio, estimar o justo valor da indenização, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as particularidades do caso concreto (extensão do dano, gravidade da culpa, condição social das partes, dentre outras).

Outrossim, a competente reparação deve ser arbitrada em montante que se preste a desencorajar possíveis reincidências do ofensor e ao mesmo tempo amenizar o dano causado ao ofendido.

Sobre a matéria, leciona Maria Helena Diniz,
litteris:

“A fixação do ‘quantum’ competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência”.

No caso
sub judice
, sopesadas as circunstâncias acima delineadas, verifica-se que a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justa e razoável, uma vez que suficiente para reparar os danos causados pelo protesto indevido, bem como para punir o ofensor sem causar enriquecimento ilícito da parte recorrente ou, em contrapartida, onerosidade excessiva à parte recorrida.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor [...]
”.

(N.U 0000662-72.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Com essas considerações,
dou parcial provimento

ao recurso de apelação interposto, para acolher o pedido de reparação por danos morais e fixá-los em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020